Tribunal: TJMT
Processo: 1038733-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038733-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO EDUARDO FIGUEIREDO - CPF: 019.198.841-30 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIO EDUARDO FIGUEIREDO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que juntou aos autos os documentos necessários para a satisfação da indenização. Aduz seu direito a realização de nova perícia com outro perito médico nomeado pelo juízo singular.

Requer a extinção do
decisum,
a realização de nova perícia judicial para condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização pleiteada, reconhecendo o direito buscado.

Contrarrazões (Num. 46496963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 29/05/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2019.151393 – DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 46491537). Acostados aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 46491537 – pág. 06/08) e Avaliação Médica Para Fins de Conciliação (Num. 46496951).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou nos autos os documentos necessários para a satisfação da indenização de seguro obrigatório DPVAT, em virtude de acidente de trânsito comprovado.

O art. 5o da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Além de prova do sinistro, o laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O laudo pericial acostado aos autos não atesta a invalidez permanente.
Os profissionais médicos Drs.
Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT 4599) e Marco Antônio V. Gilabert (CRM/GO 5942)
relatam que, com base nos documentos disponíveis e exame médico realizado, acostados aos autos, que o paciente sofreu acidente de trânsito que
causou trauma do membro inferior direito, mas
segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com disfunções apenas temporárias

(Num. 46496951 – pág. 03/04).

Ora, para que haja pagamento da indenização, é necessário que se comprove o sinistro e se configure lesão, como aliás, já sedimentou o c. STJ ao dispor que c
aracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Este e. Tribunal decidiu que existindo nos autos laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório, porquanto descaracterizada a invalidez permanente (TJMT Ap 20406/2014).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que, ao acolher ou rejeitar o pedido do autor, o órgão jurisdicional julga o mérito da causa, extinguindo o processo ou determinada fase processual. Assim, ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e ás regras legais de distribuição do ônus da prova.
Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Ainda que o juiz chegue ao final do processo sem estar convencido do quadro fático da demanda, a simples ausência de provas não o isenta do dever de julgar, tendo, em sendo o caso, de resolver o mérito da causa, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor.

Ademais, é preciso salientar que o perito médico nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85o, §11o, do CPC, em virtude de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020